Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Manifeste-se o agravante acerca da petição de id 16148761, esclarecendo se subsiste o interesse no processamento do recurso, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator Documento juntado